Tribunal: TJBA
Processo: 8086028-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086028-50.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: SANDRA DOS SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. SENTENÇA PROCEDENTE. TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA – GRAU III. NECESSIDADE DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. RISCO DE VIDA. LESÃO AO DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. VIDA E SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/A, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE, tombada sob o nº 8086028-50.2019.8.05.0001, que julgou procedente o pedido, condenando à obrigação de cobertura para o tratamento em regime de internação na Clínica da Obesidade Ltda, com acompanhante, por 100 (cem) dias, excluídos os procedimentos meramente estéticos, bem como, após a alta médica, custeie o acompanhamento de manutenção do controle de peso, por 2 dias ao mês, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à metade do valor da causa.

O cerne do presente recurso versa sobre a negativa de cobertura do Plano de Saúde apelada em custear o tratamento contra obesidade, através da internação e tratamento da apelante na Clínica de Obesidade LTDA.

Configura-se abusiva a cláusula contratual a que exclui da cobertura os procedimentos e medicamentos necessários à continuidade do controle da enfermidade quando este é imprescindível à sobrevivência da vida da parte segurada.

In casu, encontra-se demonstrado que a parte recorrida é acometida de obesidade mórbida grau III, com IMC era 40,35 kg/m2, como diversas doenças a ela associadas (diabetes tipo 2, esteatose hepática, dislipedemia, transtorno depressivo e ansiedade, dores articulares), necessitando internamento em clínica especializada, “com urgência”, consoantes relatórios médicos colacionados (ID 29146701).

Diferentemente do que aponta a Apelante, o tratamento indicado à Apelada pela equipe médica não possui fins estéticos ou de lazer (spa). A propósito, convém destacar que a Agência Nacional de Saúde, reconhecendo a gravidade de tal morbidade, passou a sinalizar os casos em que a cirurgia bariátrica é obrigatória e a dispor acerca do oferecimento de tal procedimento médico pelas entidade de saúde suplementar. Observem-se os atos normativos editados pela ANS.

Com efeito, a recusa da autorização de fornecimento do tratamento contra a obesidade que acomete o recorrente poderá causar sérios prejuízos ao autor culminando em destruir seu bem maior – a própria vida, além de ferir de morte o princípio basilar constitucionalmente consagrado, qual seja, a dignidade do ser humano.

Nestas condições, restou demonstrada a necessidade de internação em clínica especializada para perda de peso imediata, com fins de restabelecer sua saúde ante as diversas comorbidades da progressão da doença.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8086028-50.2019.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador (Ba), apelante PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S/a e apelada SANDRA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I